Tribunal: TJDFT
Processo: 0027381-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS IMÓVEIS. MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. In casu, o colegiado entendeu que houve sucumbência decorrente do pedido de improcedência de dissolução do condomínio e alienação judicial em relação a um dos imóveis.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.